Tribunal: TJMT
Processo: 1087229-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087229-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 34.847.993/0001-53 (RECORRENTE), HEDDY LAMAR CRISTIANE FARIA ROQUE - CPF: 052.510.026-10 (ADVOGADO), MAX LENO CARDOSO - CPF: 081.336.046-30 (RECORRIDO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. COTA DE PARTICIPAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço por falhas na execução contratual, nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação movida por MAX LENO CARDOSO, na seguinte forma:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da cobertura do sinistro veicular no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), sendo este valor referente ao dano suportado pelo veículo do reclamante e ainda pelo veículo do terceiro. Sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Passo à análise das insurgências recursais.

No mérito, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura do seguro veicular se deu de forma devida, haja vista carência do contrato.

Pois bem.

Conforme bem delineado na sentença:

“[...] Analisando o contrato de adesão assinado pelo Reclamante apresentado tanto na inicial id n. 178470204 - Pág. 2, quanto na contestação id n. 184284627 - Pág. 2.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se o segurado teve ciência prévia do anexo contratual, que acompanha a apólice do seguro, em que é descrita que o serviço de assistência só poderia ser acionada 48 horas úteis após a adesão, bem como do pagamento da taxa de filiação e da inspeção do veículo.

In casu, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes se encontra amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Há de se observar, que documento intitulado informações importante apresentado pelo Reclamado no id. n. 184284629 - Pág. 1, não foi assinado por este, ou melhor a assinatura não veio descrita, sendo que o contrato de adesão esta clara a assinatura do Reclamante. Outrossim, há divergência entre o contrato de adesão e as informação importante prevalecendo nesse caso o contrato de adesão.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC.

[...]

Não há em nenhum local, que o reclamante tinha conhecimento que o seguro valeria apenas após 48horas da sua assinatura, pelo contrário este tinha conhecimento de que os benefício começaria as 00h00min do dia útil a segui a vistoria e pagamento da taxa de adesão.

“O Declara ter absoluta ciência de que os benefícios do PPV para veículo do associado cadastrado tem início as 00:00 hs do próximo dia útil após a data de realização da vistoria do veículo e do pagamento da taxa de adesão.”

Desse modo as informações importante, não é válida, e o direito do Reclamante não pode ser restringido, devendo a Reclamada cobrir o danos causado a terceiro e ao Reclamante nos termos e valores do contrato.

[...]

A despeito da alegação de que o Reclamante agiu com negligência, por não ter visibilidade da via e colidir com o veículo de terceiro, sustentando-se, assim, a suposta indevida cobertura do sinistro, é importante destacar que, no contrato de seguro, o segurado tem o dever de agir com cautela, evitando condutas que possam comprometer o equilíbrio contratual entre as partes.

Por outro lado, consoante inteligência do artigo 768 do Código Civil, a perda do direito a cobertura do seguro, restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, o que não se verifica no caso em análise.

[...]”

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1040921-58.2024.8.11.0002. ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDARECORRIDA: LAIZA SOARES DE BRITO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CNH VENCIDA. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A autora alegou que, em 29/06/2024, foi atingida na traseira por outra motocicleta, o que lhe causou prejuízos materiais no valor de R$ 6.390,96. A empresa ré recusou o pagamento do seguro, sob o fundamento de que a autora conduzia o veículo com a CNH vencida. O juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo com CNH vencida exclui a responsabilidade da empresa ré pelo acidente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A condução com CNH vencida constitui mera infração administrativa, não sendo suficiente, por si só, para afastar a culpa no acidente ou excluir a responsabilidade da empresa seguradora, especialmente quando não demonstrado nexo entre a infração e o sinistro.4. A prova documental acostada aos autos comprova os prejuízos materiais sofridos, sendo o valor fixado na sentença condizente com o orçamento apresentado e suficiente para a reparação integral do dano.5. A negativa indevida da cobertura securitária diante de acidente comprovado, somada ao abalo físico e emocional experimentado pela autora, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico.6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A condução de veículo com CNH vencida não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa seguradora por acidente de trânsito, tratando-se de infração administrativa sem nexo direto com o sinistro. Comprovado o prejuízo material decorrente de acidente causado por terceiro, é cabível a condenação à reparação no valor correspondente aos orçamentos apresentados. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de acidente com lesão e abalo emocional, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1015482-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 24/02/2025, DJE 24/02/2025.

(N.U 1040921-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Ademais, quanto a alegação de negligência, a seguradora, ao negar o pagamento da indenização, deveria demonstrar de forma inequívoca que o agravamento do risco foi condição determinante para a ocorrência do acidente, o que não foi feito no caso concreto.

Assim, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório necessário para justificar a negativa de cobertura.

Contudo, deve ser reformada a sentença, condenando-se a parte recorrida ao pagamento da cota de participação, conforme informado na pág. 21 da contestação, id. 294764441.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar seja abatido do valor da condenação, o valor referente à cota de participação.

Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025